Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707878-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PORTO AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante a fim de que seja autorizado tratamento de eletroconvulsoterapia indicado em caráter de urgência pelo médico que o acompanha. O autor/agravante alega, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a urgência expressamente indica em relatório médico devido à evolução negativa de seu quadro depressivo grave. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam autorizadas e custeadas pelo plano de saúde as 20 (vinte) sessões da Eletroconvulsoterapia – ECT, enquanto a equipe médica julgar necessário esse tratamento para a plena recuperação do autor/agravante e, no mérito, a confirmação dessa tutela. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento indicado, em caráter de urgência, pelo médico que acompanha o autor/agravante. Nesse sentido: “PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO RECOMENDADO. ELETROCONVULSOTERAPIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. (...)” (Acórdão 1209073, 07356758120188070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante em razão de se encontrar acometido de depressão grave, necessitando urgentemente do tratamento indicado. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o plano de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie as 20 (vinte) sessões da Eletroconvulsoterapia – ECT, mantendo esse tratamento enquanto a equipe médica do autor/agravante julgar necessário para a sua plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se COM URGÊNCIA. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator